Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-04.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FURTO. ACUSADO CITADO POR EDITAL. ARTIGO 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA No 455/STJ. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA ORAL. TESTEMUNHAS POLICIAIS. OITIVA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão que determina a produção antecipada de provas encontra-se concretamente fundamentada quando justifica a medida na natureza policial das testemunhas, em face do risco de perecimento da prova oral pelo esquecimento de detalhes diante da diuturna e intensa atividade laboral, o que tempera a aplicação da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto o ato é realizado na presença de defensor público nomeado, sendo resguardada a possibilidade de o acusado, caso compareça ao processo futuramente, requerer a repetição ou produção das provas que entender necessárias.
3. Recurso conhecido e desprovido.